Tribunal: TJDFT
Processo: 0733905-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. INJÚRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ART. 140, § 1o, I, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO REPROVÁVEL DA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO. EXCLUSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE DUAS OU MAIS PESSOAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ART. 58 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal da acusada pela prática do crime de injúria, previsto no art. art. 216 c/c art. 218, IV, ambos do Código Penal Militar.

2. Não pode ser acolhida a pretensão de incidência do art. 140, § 1o, I, do Código Penal quando existentes provas que demonstram que somente a acusada agiu de maneira a ofender a dignidade e o decoro da ofendida, não tendo sido produzido nenhum elemento que infirme essa conclusão e sugira a presença de provocação reprovável pela vítima.

3. Se o crime de injúria foi cometido na presença de duas ou mais pessoas, correta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 218, IV, do Código Penal Militar.

4. Embora o art. 216 do Código Penal Militar não possua previsão de pena mínima, dispondo o seu preceito secundário apenas o seguinte: “Pena - detenção, até seis meses”, o complemento dessa norma pode ser encontrado no art. 58 do mesmo diploma legal, cujos termos esclarecem que: “Art. 58. O mínimo da pena de reclusão é de um ano, e o máximo de trinta anos; o mínimo da pena de detenção é de trinta dias, e o máximo de dez anos”.

5. Recurso conhecido e não provido.